Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-91.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000182-91.2012.8.14.0133

APELANTE: VICTOR JOSE SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 2)
EX OFÍCIO:
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA.

1. Viola o princípio da dialeticidade as razões recursais que não combatem os fundamentos utilizados na sentença, na medida em que, tratando-se de apuração de crime de tráfico de drogas, não há que se acolher a alegação de que o depoimento da vítima restou isolado nos autos para concessão da absolvição. Contudo, o apelo deve ser conhecido por força de seu efeito devolutivo pleno, não sendo lícito prejudicar o direito do acusado ao duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa pelo defeito das razões apresentadas por defensor público;

2. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva do tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação por insuficiência de provas. No que se refere a dosimetria, o Julgador não fundamentou idoneamente a negativação dos vetores atinente a culpabilidade, motivos e consequências do crime, devendo ser mantido como desfavorável apenas a natureza/quantidade de drogas (Art. 42, Lei nº 11.343.06), devendo ser aplicada a fração de 1/3 de redução pelo tráfico privilegiado, em razão das peculiaridades do caso concreto.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se
ex ofício
a condenação do APELANTE e reduzindo-se sua pena para
04 anos, 02 meses de reclusão, mais o pagamento de 416 dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 29/04/24 e 07/05/24 (Sessão n° 9), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se de ofício a condenação, com redução da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VICTOR JOSE SILVA DO NASCIMENTO,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba que, nos autos da ação penal nº
0000182-91.2012.8.14.0133
,
o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 04 anos e 07 meses de reclusão, mais o pagamento de 350 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a intimação do apelante para apresentar suas razões, do
Parquet
para contrarrazoar e sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 14211949 - Pág. 1).

Em suas
razões recursais
(
Num. 16489604 - Pág. 1/8
), a defesa pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP ou, subsidiariamente, que a dosimetria seja revista.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 17243102 - Pág. 1/5), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 17468307 - Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A defesa pugnou pela concessão da absolvição, diante da ausência de provas da autoria delitiva, pois a única prova do suposto crime seria o depoimento da vítima, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Em que pese a violação ao princípio da dialeticidade, diante do efeito devolutivo pleno da apelação criminal, não sendo lícito prejudicar o direito do acusado ao duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa pelo defeito das razões apresentadas por defensor público.

A materialidade do crime se encontra comprovada através dos exames provisório (ID. Num. 11981798 - Pág. 8) e definitivo nº 2019.01.004940-QUI (ID. Num. 11981814 - Pág. 9), nos quais se depreende a apreensão de 491g de cocaína, que estavam armazenadas dentro de um saco plástico transparente.

Quanto a autoria delitiva, na fase judicial, as testemunhas de acusação cingiram-se aos Policiais que efetuaram as prisões em flagrante dos denunciados, a saber, Dorivaldo de Jesus Palha, José Geraldo da Silva e Carlos Augusto Ferreira dos Santos, que assim depuseram,
in verbis:

Dorivaldo de Jesus Palha, id. 11981868/69/70/71/72/73/74: Eu sou o Condutor da prisão do Victor, no kitnet dele, ali perto da urgência e emergência, de 450g de pedra de oxi derivada da cocaína,
essa informação veio de um informante que estava passando para o Delegado Eder Mauro em nome de Victor
, ta num veículo astra de cor prata, e fazia entrega de drogas na circunscrição Marituba,
que a informação não foi anônima, foi informante que passou pro Delegado Eder, fomos averiguar até que chegamos aonde ele morava, ai já passou a informação quando chegasse a droga, seria feito a prisão e assim foi feito,
não sei bem o certo o tempo que ficamos monitorando, mas foi bem um mês ou pouco menos, não tenho certeza, que foi encontrado metade de uma peça, uma peça é 1 quilo de oxi, derivado da cocaína, que as vezes ela vem de uma raspagem ou ela é transformada; foi uma metade que eu encontrei dentro da kitnet que ele morava com a esposa (...) atrás de uma porta, que tava dentro de saco plástico, ele falou que tinha comprado do seu Fernando, que ele tinha conhecido na bola e ele tinha pago já dois mil e trezentos e quando fosse apurado ele pagaria o restante, um total de cinco mil reais; Que a destinação era a venda, a droga ainda tava bruta, ele tinha recebido, se tinha apetrechos a senhora fala? Não; mas o saco plástico, eles vão quebrando e vão vendendo de 50 gramas, 200g, a sacola tinha vários sacos plásticos; VOCÊS APURARAM SOBRE O SR. FERNANDO? que ele indicou o Sr. Fernando e a gente foi até a casa do Sr. Fernando e ele foi levado até a Delegacia, apuramos que eles se conheciam, essa droga foi comercializada num campo de futebol onde eles já se conhecem os dois, e ele tinha oferecido, o Fernando tinha oferecido e ele concordou e comprou, que ele já é fornecedor dele, que já tinha visualizado o Victor nesse seguimento, o Fernando não, SOBRE O VICTOR eu já tinha visto os encontros que ele fez na praça Menino de Jesus, que ele fez uma entrega, a gente tentou seguir até na casa dele, a primeira vez, e teve outro seguimento pra vê o local onde ele morava; PERGUNTAS DEFESA FERNANDO: que chegaram a entrar na casa de Fernando e não encontraram nada na casa de Fernando. Perguntas defesa de Victor: que é lotado na Delegacia de Divisão de repreensão de furtos e roubos, que a nossa Delegacia também apura crime de tráfico de entorpecentes, MAS NÃO EXISTE A DELEGACIA DE APURA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES? PORQUE QUE UMA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE FURTOS À VEÍCULOS ESTAVA INVESTIGANDO...não é a veículos, é roubos e furtos; TRÁFICO DE ENTORPECENTES?
essa investigação chegou para a autoridade, quando a autoridade tem conhecimento de um crime, ela não pode se eximir, ou ela repassa ou investiga e quem tomou conhecimento do crime foi no caso a autoridade, a autoridade começou a investigar e passou o caso pra gente, então a sua pergunta cabe a autoridade e não a gente
... ENTÃO O SENHOR NÃO SABE ME INFORMAR PORQUE QUE A DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS ESTAVA INVESTIGANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E NÃO A DRE? Como eu lhe informei, a gente teve conhecimento do crime e fomos investigar; O SENHOR DISSE QUE ESTAVA INVESTIGANDO APROXIMADAMENTE QUANTOS DIAS ANTES DA PRISÃO DO VICTOR?
Aproximadamente um mês...essa investigação começou com o Delegado Eder e equipe e no dia que ele teve a informação que a droga estava lá, foi o dia que eu entrei na missão, eu não peguei a informação direta desde o início
, ESSAS INVESTIGAÇÕES OCORRERAM DE QUE? DENÚNCIA ANÔNIMA?
Eu já falei, o informante que, uma pessoa que informou o Delegado Eder o que se passava no tráfico, que tava ocorrendo, eles tiveram uma conversa e ele passou a investigar, ESSE INFORMANTE FOI IDENTIFICADO NA POLÍCIA? Dr. O senhor sabe que a gente não pode colocar uma situação de informante devido a própria vida dele, senão não se investiga nada, a lei mesmo protege, que entramos na casa de Fernando no final da tarde, cinco e pouco, que não tínhamos mandado de prisão pra entrar na casa, só tínhamos a certeza que lá tinha droga e estava em flagrante delito, por isso nós entramos e tivemos êxito, nós pegamos uma quantidade muito grande de droga
; que era 04 policiais que faziam parte da equipe de policiais; Que a porta estava aberta, tanto o portão da frente como a porta lá dele, era uma kitnet que tinha um corredor que dava de frente, tivemos a oportunidade a porta estava aberta e adentramos; O QUE O VICTOR ESTAVA FAZENDO? Dr. É uma kitnet, então ela não tem uma divisória assim, é uma cama que é colocada aqui e o banheiro fora, então é um quadrado praticamente, ele estava dentro desse quadrado juntamente com a mulher e um cunhado dele, salvo engano estava lá, que não foi encontrado arma de fogo, que não foi encontrada balança de precisão, nem tesoura, como já foi respondido ao Ministério Público, como é que ele manipula essa droga ai?, ele vende 50g, então o q é necessário pra se colocar nisso ai? Ele corta os pedaços lá e vende 50g, a embalagem... ele ainda ia quebrar; A MINHA PERGUNTA É: O SENHOR NÃO PODE PRESUMIR, A PERGUNTA É BEM OBJETIVA PRO SENHOR: QUANDO O SENHOR ENTROU, O SENHOR PRESENCIOU O RÉU VICTOR CORTANDO, EMBALANDO DROGA, PREPARANDO A DROGA? Não, foi achado atrás da porta, embalada em meio a vários sacos plásticos; que tava dentro da casa era a esposa dele e mais um cunhado, eu acho; primeiro o Victor disse que não tinha droga e depois que encontraram ele confirmou e numa conversa que tivemos lá na casa dele, ele disse que tinha comprado num campo sagres do Sr. Fernando e de lá a gente se deslocou até a casa do Fernando e levamo até a autoridade policial, que flagranteou tanto o Sr. Victor como o Sr. Fernando, foi o Sr. Victor que forneceu o endereço do Sr. Fernando, ele foi até no carro com a gente e mostrou; que o Victor nenhuma vez foi agredido, nem dentro da viatura nem fora, nenhuma vez; de praxe o Sr. Victor foi levado ao IML para fazer o exame de corpo de delito, como de praxe; fazendo “seguimento” é porque era uma pessoa que estava em um kadett prata que entregava a droga com o nome de Victor, a gente viu ...uma pessoa chegando de moto, entregando no carro dele e saindo, se essa entrega foi feita dentro do carro, não deu pra enxergar a entrega visível assim, VCS VIRAM VÁRIAS PESSOAS ENTRANDO NO CARRO DELE OU FOI SÓ UMA VEZ? Não, porque tinha uma pessoa informando o Delegado Eder Mauro, então a gente tava trabalhando como? Vê uma entrega e a gente saber onde ele mora, porque ela dizia que a droga ficava na casa dele e as vezes era o contato feito na rua, entrega de dinheiro, posteriormente a pessoa ia na casa dele, que são pessoas já de confiança, que ele conhecia e fazia a entrega e isso era feito na casa dele, o que foi que aconteceu? Ao passo que a gente tinha as informações a gente começava a seguir pra ver onde ele morava, até que a gente soube onde ele morava, depois essa mesma informação desse informante, deu certeza: “olha chegou a droga lá”; como a gente tava na área daqui que é a trans... (inaudível) foi informado pra mim e pro Geraldo, que a gente já sabia o endereço,
que lá tinha chegado a droga, a gente fez a incursão lá, entramos primeiro eu e o Geraldo e depois chegou o resto da equipe, que nada foi encontrado na casa do Fernando
, (...) na verdade quem é o dono da droga, a gente sabe que é o outro traficante maior, só que a conexão de fatos não deu pra gente chegar lá, terminou no Fernando, que sei o nome desse traficante, ele é conhecido como “Naldo”, tanto é que as investigações nossas não pode ser: “quem informa e quem dá” a gente não pode ta falando na frente de Victor, na frente de Fernando, a gente tem uma coisa que preserva, a gente, todo mundo que chega com a informação se formos repassar...mas quem é o traficante que ta em cima dos dois é o Naldo, só que a conexão do fato terminou no Fernando, não chegamos ...só to falando a título de curiosidade que não tem em que se basear;

José Geraldo da Silva: id. 11981875/76/77/78: Que também foi mais na ação, no dia do procedimento, mas que tinha investigação prévia não foi por eles (...) SE ERA DA DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS, POR QUE ESTAVA INVESTIGANDO O TRÁFICO DE DROGAS?
Com certeza, na época que nós éramos o grupo de policiamento metropolitano, nos trabalhávamos diretamente ligados ao Delegado Geral, nós tínhamos autorização do Delegado Geral para continuarmos a combater entorpecente, ne? Porque do entorpecente que aconteciam os pequenos crimes furtos, ai era direcionado...os traficantes no caso, os viciados, geralmente eles partiam pro furto e pro roubo para chegar no entorpecente, para aumentar o vício deles, ne? Então devido a isso, como nos trabalhávamos muito com assalto roubo, furto, essas coisas, quando nos chegávamos a um assaltante, a gente sempre encontrava droga, geralmente encontrava droga, ai o Delegado Geral autorizou, Delegado Eder Mauro, a continuar combatendo o tráfico, foi daí que nós continuamos direto, a gente não combate só a droga,
combatemos furtos e roubos, mas quando a droga ta pelo meio, a gente faz, quando tem a informação, ai ele autoriza e a gente faz a investigação,
então por ordem do Delegado Geral que autorizou a reprimir o entorpecente, não só nós, outras Delegacias fazem isso
, eu acho que nós éramos uns 05 policiais que entraram na casa do Victor, eu não to bem lembrado; eu entrei na casa do Victor, como eu falei anteriormente, eu tava próximo ao colega ne? Quando ele achou a droga, eu estava revistando por baixo e ele encontrou,
que não possuíamos mandado de busca e apreensão, como era flagrante a gente... não era necessário que a gente... nós já tínhamos a certeza que ali tinha drogas, nós trabalhamos só pra saber onde era a casa dele, ai quando chegou a notícia, a informação de que ele estava com droga, ai nós fomos até ele
; que o imóvel era numa vila, a grade da vila estava aberta, ai nós entramos, a casa dele estava aberta também, acho que ele tinha acabado de chegar... que não presenciamos pessoas consumindo drogas ali na casa do Victor, ele deve ser o tipo de traficante que não trafica aquelas petequinhas, onde chama muita... muito viciado, ele já trafica em quantidade maior, que não vimos essa movimentação, que Victor não reagiu a prisão; (...) que não recorda se algemaram Victor dentro da casa ou na viatura, que levamos ele pro carro e fomos até a Delegacia, geralmente a gente usa só algema de mão, algema de pé é em delegacia que a gente usa, (...) que a viatura que transportamos o Victor é peliculada, todas as viaturas são peliculadas, quem está do lado de fora não consegue ver o q ta dentro da viatura; que ele foi interrogado dentro da casa dele, na viatura geralmente a gente conversa com o preso (...) que ele que contou o endereço do Fernando, que não foi usado força pra ele confessar alguma coisa; (...) QUANTOS DIAS DE INVESTIGAÇÃO ANTES DA PRISÃO DO VICTOR?
eu não vou lhe precisar isso ai, porque o grupo lá é pequeno, são várias investigações, então quando eu fui chamado, não foi possível porque a gente tinha perdido ele e tinha outra coisa pra fazer, outro serviço ai eu retornei do caminho com a minha moto, mas acho que eles já estavam acredito que 10 dias 15 dias, talvez, por ai
; que eu só visualizei o carro lá no dia da prisão dele, mas o carro que eles me passaram o dia que eu ia seguir era um astra, só isso, eu não me lembro mais a cor dele, placa...
eu vou lhe falar mais uma vez: da vez que eu ia participar do “seguimento” dele, os colegas de farda tinham perdido ele, a visão do carro dele, eu retornei pro outro serviço que tava sendo desenvolvido na minha moto, eu não cheguei até Marituba, eu cheguei próximo, eu não cheguei a seguir, só me passaram a informação assim rapidamente que eu ia conversar com eles mais (gesticula p frente) por que eu estava na moto (...)

Carlos Augusto Ferreira dos Santos, id. 11981881/82: que participou da diligência que culminou nas prisões; que estava sendo feito um levantamento de aproximadamente 15 dias acerca de uma denúncia, que foi recebida na divisão, e no dia do fato, nos localizamos o local, tínhamos ciência que o Victor se encontrava na residência, que chegamos até a residência através de informação; endereço, as características do Victor e entramos no local da residência, a princípio ele negou que tinha droga lá, eu não me recordo se só tava ele na residência (...)

Os fatos apurados no presente processo foram perpetrados em 19/01/12, por volta das 17h, tendo os Policiais que atuaram no flagrante delito afirmado, na fase inquisitiva (Num. 11981797 - Pág. 2/4), que a investigação já perdurava há 15 dias, quando receberam informações de que, no local da prisão em flagrante do apelante, havia a prática delitiva de tráfico de drogas, sendo apreendidas 491g de cocaína, que estavam numa sacola plástica atrás da porta da cozinha.

O indiciado Fernando Márcio de Souza Santana negou a autoria delitiva (Num. 11981797 - Pág. 5), enquanto o ora apelante
[1]
confessou o crime (Num. 11981798 - Pág. 1/2), na Delegacia, contudo, em Juízo, aduziu que foi coagido para tanto, vez que foi agredido fisicamente pelos policiais que atuaram na sua prisão em flagrante delito o que, em tese, culminaria na invalidade dos depoimentos dos policiais em voga.

Sem que o exame de corpo de delito fosse juntado aos autos, o processo foi devidamente instruído e, ao final da audiência de instrução e julgamento (Num. 11981880 - Pág. 1/2) as partes não requereram nenhuma diligência complementar e, somente após a apresentação de alegações finais do Ministério Público, a defesa, de forma preclusa
[2]
, pugnou pela conversão do julgamento em diligência para sua juntada.

Cediço que o princípio do
in dubio pro reo
não exige que a defesa prove a inocência do acusado, contudo, a partir do momento em que ela sustenta a tese de parcialidade dos policiais, mediante a prática de um suposto flagrante ilegal, deveria trazer aos autos as provas quanto suas alegações e não meras ilações. O apelante informa que foi agredido e as lesões perpetradas pela ação truculenta dos policiais culminou no “deslocamento” da sua mão, contudo, não juntou aos autos nenhum exame médico que corroborasse tal afirmação.

Cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório, devendo tal prova ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

No caso, a investigação iniciou-se através de denúncia supostamente efetuada por informante ao Delegado Eder Mauro sendo as testemunhas uniformes em afirmar que, no dia das prisões, receberam a informação de que a droga já estaria na posse de Victor, o que motivou o ingresso em sua residência, sem mandado de busca e apreensão.

Verifico a ausência de afronta a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, vez que os policiais esclareceram que a investigação já perdurava há dias, demonstrando a existência das
fundadas razões
, tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade, em atenção ao tema nº 280
[3]
do STF.

A quantidade de entorpecentes apreendidas nestes autos (491g de cocaína), que unissonamente é conhecida pelo seu elevado poder deletério, denotam o seu envolvimento ativo na criminalidade.

Por fim, destaco que a certidão judicial positiva da apelante (id. Num. 11981925 -Pág.1/2), além do presente feito (fatos ocorridos em 19/01/2012, com apreensão de 491g de cocaína), exibe também:

a) um processo com sentença de prescrição pelo crime de desacato (0025604-25.2009.814.00133);

b) duas cartas precatórias referentes a ação penal nº 0000718-74.2014.814.0055, na qual o ora apelante foi condenado por tráfico de drogas, devido portar duas pedras de oxi (pesando aproximadamente 98g), cujos fatos ocorreram em 22/02/2014, sendo o referido feito sentenciado em 05/08/2014 e ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 08/02/22, quando o STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial e reduziu a pena final para 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 217 dias-multa.

c) Procedimento nº 0003301-26.2013.814.0133, cuja natureza do feito homicídio simples, cuja situação atual se encontra arquivado;

Desta forma, em que pese a condenação oriunda do Processo nº 0000718-74.2014.814.0055 não possa ser utilizada como reincidência ou maus antecedentes, pois os fatos aqui examinados são anteriores aqueles perpetrados na mencionada ação penal, denotam certo envolvimento do apelante à atividade do tráfico de drogas.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, na medida em que o local e as condições em que a ação se desenvolveu, a superveniência de condenação por tráfico de drogas
acima mencionados,
afastam a incidência da absolvição e do cabimento da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual mantenho a condenação.

No que concerne a dosimetria, verifico a necessidade de decotar as circunstâncias judiciais
[4]
atinentes a
culpabilidade, motivos e consequências do crime,
por violação a Súmula nº 17 do E. TJPA, vez que o julgador se utilizou de elementos vagos e inerentes ao tipo penal, razão pela qual, utilizando o critério de elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínimo, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/66, fixo a
pena-base em 6 anos 03 meses de reclusão
, mais o pagamento de
625 dias-multa
.

Na terceira fase, considerando as peculiaridades do caso concreto: que a investigação perdurou por vários dias, que a droga foi apreendida em plena luz do dia, tendo a testemunha informado que o réu pagou dois mil reais pelos 491g de cocaína e, após a venda, pagaria 3 mil reais, entendo inaplicável a incidência da fração máxima de redução e, com fulcro na proporcionalidade e razoabilidade, aplico a fração de 1/3 e reduzo a pena final para
04 anos, 02 meses de reclusão, mais o pagamento de 416 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, em razão da violação ao princípio da dialeticidade e

ex ofício
MANTENHO A CONDENAÇÃO E REDUZO A PENA
para
04 anos, 02 meses de reclusão, mais o pagamento de 416 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração
,
nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Que os fatos não são verdadeiros; que estava deitado na sala coma esposa, no sofá e meus três filhos na cama, no quarto dormindo e meu cunhado assistindo televisão do meu lado, que os policiais puxaram a grade, que não estava no cadeado e deram um pisão na porta e entraram, já entraram já me puxando do sofá, me chamando de vagabundo e me algemando já, minha mulher chorando e meus filhos, naquele desespero sem saber o que acontecia, (...) eles perguntaram o nome do depoente e quando este os informou, o policial afirmou: “é tu mermo”, que o tiraram de dentro da sua casa, botaram meu cunhado de joelho e a minha mulher mandaram sentar, caso ela não obedecesse levaria uns tapas, que colocaram o depoente para fora da casa, no corredor, que no kitnet tem um corredor, (...) que o colocaram dentro do carro que estava lá na frente, e perguntaram, quanto é que tu tem de dinheiro? Que o depoente informou que não possuía dinheiro e trabalhava fazendo bico p o pai, trabalhando na venda de açaí, eu não tenho dinheiro, (...) que tinha três policiais comigo dentro do carro, saiu um que tava no banco da frente e ficaram dois do meu lado, me algemaram aqui, botaram meu pé e colocaram uma sacola na minha cabeça e começaram a me dar porrada na coluna e ...isso dentro do carro; ai quando o que saiu voltou, já voltou com esse negócio, dentro de um saco, dizendo ta aqui, nós achemos, nós achemos e eu disse isso não é meu não, não me pertence, não sei o que vocês estão fazendo, ai eles: “então tu vai saber agora”: ai eles puxaram a sacola até que não aguentasse mais respirar e desmaiei nesse momento, ai nesse momento eu já não vi nada,
forçaram bastante a minha mão que deslocou aqui e aqui,
eu só não fiz esses exames porque eu passei 23 dias preso e depois eu não quis fazer mais
, ai eu já me acordei eles indo pro rumo da pista e indo na casa desse rapaz ai, o Fernando e isso com a sacola na minha cara, ai eu já vi já só isso, pegaram ele botaram no carro e levaram lá; de dentro da viatura da p ver fora, porque eles não me botaram no camburão, lá atrás não, porque é daquelas que é aberta atrás, me colocaram no banco de trás: dois aqui comigo e dois lá na frente, o márcio que já colocaram lá pra trás, não colocaram comigo não, que já jogou bola com Márcio umas duas ou três vezes, mas conversar com ele não conversava não, só de vista mesmo, que em nenhum momento falou que ele teria lhe dado droga (...) que não sabe porque os policiais estão lhe acusando, que uma vez teve um desentendimento com um policial, (...) que uma mulher lhe viu e achou parecido com o rapaz que tinha roubado ela, ai na mesma hora que me pegaram começaram a me bater, os policiais, ai me levaram pra delegacia, quando chegou na delegacia a mulher foi fazer o reconhecimento e disse que não era ele, ai ele disse que queria ser reparado pelo que sofreu, mas o policiais mandaram ele ir embora senão daria um jeito de mantê-lo preso, que não recorda a data que isso aconteceu., (...) mas que isso já tem 04 anos, que o policial o ameaçou a prendê-lo por desacato a autoridade, ai foi que ele esqueceu tudo; que trabalha numa vidraçaria, que nunca foi preso, além desse dia acima relatado (...)

[2]

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO DESERTO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPROVAÇÃO NA ORIGEM DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXAME DE PERÍCIA DE VOZ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E FALTA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 402 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. (...)
6. Considerando que o procedimento da Lei 11.343/06 não prevê a fase de diligências complementares, tal como previsto no art. 402 do CPP, inexiste cerceamento de defesa pela não oportunização da medida dada a falta de previsão legal, considerando-se, ainda, que sequer houve pela solicitação da defesa ao término da instrução processual,
fato que acarretaria a preclusão.
7. Concluindo o Tribunal de origem pelo reconhecimento da autoria e materialidade delitiva, com base nas provas produzidas nos autos, a alteração do julgado para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 8. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 961.497/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

[3]
Tese nº 280 STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

[4]

(...)
Culpabilidade
: comprovada, sendo a conduta do Réu extremamente reprovável, em decorrência da forma como agiu, sendo sua conduta censurável, possuindo consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa; (...)
motivos do crime:
indicam que ele foi impelido pelo desejo de obtenção de ganho sem esforço laborativo e (...)
consequências do crime
: são nefastas para a sociedade e saúde pública, posto que o tráfico de drogas é fator de difusão da criminalidade, gerador de violência e causa sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública e a sociedade. É preciso encarar com clareza a desgraça da traficância, que alicia pessoas tirando deles toda a característica de ser humano, empurrando-o para o abismo da violência fazendo dele o braço do tráfico

Belém, 09/05/2024